Tribunal: TJDFT
Processo: 0719511-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719511-05.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: HELIANA DA SILVA REBELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONSTRIÇÃO PARCIAL DO SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. POTENCIAL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. 1. O §2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios. 2. Se constatado no caso concreto que a penhora de parte dos vencimentos da parte executada não é capaz de atingir a dignidade ou sua subsistência e de sua família, não se demonstra justificada, proporcional e necessária a restrição integral determinada pelo inciso IV do art. 833 do CPC, configurando exceção implícita à regra da impenhorabilidade, consoante assentado pelo STJ no EREsp. 1.582.475/MG (Corte Especial, DJe 19/03/2019). 3. Na hipótese, não se mostra razoável e proporcional a penhora parcial dos proventos da parte executada, ora agravante, pois os elementos probatórios juntados aos autos não confirmam que essa medida não comprometerá sua capacidade de subsistência e de sua família ou se não configurará sua ruína financeira, de modo que a excepcionalidade supramencionada não se configura no caso concreto. 4. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 373, incisos I e II, § 1o, 374, 789 e 831, todos do CPC, porque a parte recorrida não teria demonstrado que a quantia objeto de penhora seria indispensável pela sua subsistência, contrariando o princípio da dignidade da pessoa humana; b) artigo 884 do CC, porque o indeferimento da penhora ensejaria o enriquecimento ilícito da parte recorrida; c) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 373, incisos I e II, § 1o, 374, 789 e 831, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Sopesando a situação fático-probatória despontada dos autos, depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravada, não recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família. Assim, o impedimento de penhora da verba salarial se faz necessária para proteger a dignidade da pessoa da agravante, especialmente no vetor do mínimo existencial, para que ela possa atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte etc.” (ID Num. 38549704 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma não merece curso o inconformismo lastreado na indica afronta aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se pode falar em violação aos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.” (REsp n. 1.957.630/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 10/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017